Tribunal: TJES
Processo: 5003574-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003574-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MURILO KIFER XAVIER

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003574-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MURILO KIFER XAVIER

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO
Advogado do(a) PACIENTE: DANIELLY SOUZA PEREIRA - ES35949

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE DO FUNDAMENTO FORMAL. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO NA VIA ESTREITA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, com pedido liminar, em face de ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada em ação penal na qual o paciente responde, em tese, pelo crime do art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997.

A impetração sustentou, inicialmente, omissão judicial na apreciação de pedido de revogação da custódia, bem como, no mérito, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, com pedido de revogação da segregação ou, subsidiariamente, de substituição por medidas cautelares diversas.

A defesa alegou, ainda, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, ao argumento de que os fatos não configurariam ameaça penalmente relevante nem o delito de tortura, além de invocar condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares e auxílio prestado à avó idosa.

O pedido liminar foi indeferido. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada omissão na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva configurou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem; (ii) saber se a prisão preventiva permanece fundamentada em elementos concretos, ou se seria cabível sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, à luz das alegações de atipicidade da conduta e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de constrangimento ilegal decorrente de omissão judicial perdeu densidade autônoma, porquanto, no curso do writ, a autoridade coatora prestou informações e explicitou os fundamentos da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com reafirmação da subsistência dos motivos ensejadores da custódia, o que deslocou o exame para o mérito substancial da segregação.

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo e concreto no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do modus operandi atribuído ao paciente, consistente, em tese, na submissão da vítima a sofrimento físico e psicológico mediante agressões com haste de facão, aplicação de choques elétricos, ameaças e perseguição, com indicação de risco concreto à ordem pública e à integridade da ofendida.

A fundamentação da custódia não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas se apoiou em elementos fáticos concretos extraídos dos autos, inclusive na narrativa acusatória, nas informações da autoridade coatora, no atendimento médico com registro de lesões e na apreensão do aparelho de choque, o que afasta a alegação de decreto prisional genérico.

As teses de atipicidade das condutas, de inexistência de ameaça penalmente relevante, de ausência dos elementos do crime de tortura, de inexistência de invasão de domicílio e de ausência de resistência à condução policial demandam incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, salvo hipótese excepcional de flagrante atipicidade ou ausência absoluta de justa causa, não verificada no caso.

As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que relevantes, não bastam, isoladamente, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados ao art. 312 do Código de Processo Penal, consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se, neste momento processual, insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco concreto identificado, especialmente quanto à preservação da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, razão pela qual se manteve a custódia como medida necessária.

Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração conhecida e ordem denegada.

Tese de julgamento: a superveniente explicação, pela autoridade coatora, dos fundamentos da custódia afasta a utilidade prática da alegação de omissão formal, devendo o controle judicial recair sobre a legalidade material da prisão preventiva.

Tese de julgamento: a prisão preventiva mantém-se legítima quando fundada em elementos concretos extraídos do modus operandi, aptos a evidenciar risco à ordem pública e à integridade da vítima, não sendo suficientes, por si sós, as condições pessoais favoráveis nem as medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento: o habeas corpus não constitui via adequada para o reconhecimento de atipicidade ou para o exame aprofundado de teses absolutórias que exijam revolvimento vertical do acervo fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.455/1997, art. 1º, inciso I, alínea “a”; Código de Processo Penal, arts. 312, 316 e 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Murilo Kifer Xavier, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5000213-11.2026.8.08.0001, em que o paciente responde, em tese, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente e que, em 10 de fevereiro de 2026, a defesa protocolou pedido de revogação da custódia, com fundamento nos arts. 312, 316 e 319 do Código de Processo Penal, sem que houvesse apreciação tempestiva do pleito pelo Juízo de origem, circunstância que, segundo sustenta, configuraria omissão judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

No mérito, a defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, afirmando não estarem demonstrados, de forma individualizada, riscos atuais à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz que a decisão constritiva teria se limitado à gravidade abstrata da imputação, convertendo a prisão cautelar em antecipação de pena, em afronta ao caráter excepcional da medida.

Defende, ainda, a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, monitoramento eletrônico e outras providências que o Tribunal entenda cabíveis.

A impetração também invoca condições pessoais favoráveis do paciente, afirmando que ele possui residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares e sociais sólidos, atua como instrutor de parapente, é atleta conhecido, representa o Estado do Espírito Santo e o Brasil em competições esportivas, além de prestar auxílio à avó idosa diagnosticada com demência, circunstâncias que, segundo a defesa, evidenciariam ausência de periculosidade concreta e de risco de evasão .

Sustenta, outrossim, a defesa, em síntese, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente.

Argumenta que os fatos não configurariam crime de ameaça, por se tratar de mero entrevero entre as partes, com apontamentos vagos, bravata e eventual manifestação em contexto de ânimos exaltados.

Afirma, ainda, a inexistência de tortura, por ausência de elementos seguros quanto ao especial fim de agir, à intensidade do sofrimento físico ou mental e à presença de substrato probatório robusto, asseverando que eventual conduta reprovável não se confunde, automaticamente, com o delito previsto na Lei nº 9.455/1997.

Alega, também, que não haveria falar em invasão de domicílio e que o paciente não ofereceu resistência à condução policial, conforme narrativa defensiva fundada em depoimentos dos policiais militares.

Ao final, requer o conhecimento e deferimento do
habeas corpus
, com a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e expedir alvará de soltura em favor do paciente.

Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Em sede liminar, requereu a imediata soltura do paciente, com ou sem imposição de cautelares alternativas, pedido que foi indeferido .

Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003574-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MURILO KIFER XAVIER

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO
Advogado do(a) PACIENTE: DANIELLY SOUZA PEREIRA - ES35949

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Murilo Kifer Xavier, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal, inicialmente atribuído à ausência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva formulado no juízo de origem e, no mérito, à própria subsistência da custódia cautelar, ao argumento de que o decreto prisional não se ampara em fundamentação concreta, sendo cabível, na espécie, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Sustenta, ainda, a defesa, em linhas gerais, a atipicidade das condutas narradas, seja porque os fatos não configurariam ameaça penalmente relevante, seja porque ausentes os elementos próprios do delito de tortura, especialmente o especial fim de agir e prova segura do sofrimento físico ou mental intenso exigido pelo tipo penal.

Invoca, ademais, condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares e apoio prestado à avó idosa acometida por demência, pugnando, ao final, pela revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela aplicação de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A ordem não comporta concessão.

De início, a tese originária de constrangimento ilegal por omissão judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva não mais subsiste com densidade suficiente para amparar, por si, a concessão da ordem.

Com efeito, o documento inicialmente juntado pela impetração demonstrava que, ao receber a denúncia, o Juízo de origem determinou a citação do acusado e a intimação da defesa para apresentação de resposta à acusação, sem enfrentar expressamente, naquele ato, o pedido de liberdade anteriormente formulado.

Tal circunstância, em exame isolado, realmente autorizava questionamento quanto à ausência de pronunciamento específico sobre pleito diretamente relacionado ao
status libertatis
do réu.

Ocorre que, no curso do presente
writ
, a autoridade apontada como coatora prestou informações e explicitou, de forma clara, os fundamentos que lastrearam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, reafirmando a persistência dos motivos ensejadores da custódia cautelar.

Houve, portanto, superveniente esclarecimento da base decisória do cárcere, o que afasta a utilidade prática da impetração fundada exclusivamente em omissão formal pretérita, impondo o exame do mérito substancial da prisão preventiva, que passou a constituir o verdadeiro núcleo da controvérsia.

Superada essa premissa, verifico que a prisão preventiva encontra, ao menos neste momento processual, fundamento idôneo e concreto.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que a custódia foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta, descrita como submissão da vítima a sofrimento físico e psicológico mediante agressões reiteradas com a haste de facão, aplicação de choques elétricos e ameaça verbal, tudo com o objetivo de obter informações à força, circunstâncias consideradas reveladoras de elevado grau de periculosidade e de risco concreto à ordem pública.

A decisão liminar proferida nestes autos foi na mesma direção, registrando que, segundo os elementos então disponíveis, o paciente teria se dirigido à residência da vítima portando facão e aparelho de choque elétrico, passando a agredi-la repetidamente, inclusive com descargas na região das costelas, prolongando a violência por cerca de vinte minutos e perseguindo a ofendida até a via pública, cessando a conduta apenas com a chegada da polícia militar.

Também o parecer ministerial reproduz narrativa acusatória pormenorizada no mesmo sentido, acrescentando a informação de que a vítima foi encaminhada ao Hospital Padre Máximo, onde foram constatadas marcas de impacto nos braços e queimaduras nas costelas, além da apreensão do aparelho de choque na residência do denunciado .

Não se está, com isso, a realizar juízo antecipado de culpa, nem a transformar prisão cautelar em punição prematura.

O que se reconhece é algo diverso: a existência, em sede de cognição própria do
habeas corpus
, de elementos concretos aptos a demonstrar materialidade em tese, indícios suficientes de autoria e, sobretudo,
periculum libertatis
extraído do modo de execução atribuído ao paciente.

A jurisprudência há muito repele prisões lastreadas em fórmulas genéricas ou em mera invocação abstrata da gravidade do delito.

Não é essa, contudo, a hipótese revelada pelos autos. Aqui, a motivação cautelar não se limita ao
nomen iuris
da imputação.

Apoia-se na descrição de emprego simultâneo de instrumentos potencialmente lesivos, de reiteração de agressões, de aparente prolongamento temporal do ataque, de perseguição da vítima após tentativa de fuga e de ameaças que somente teriam cessado diante da intervenção policial. Esse conjunto, em análise sumária, confere concretude à fundamentação e autoriza concluir que a prisão foi preservada para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

A defesa procura infirmar esse quadro afirmando inexistirem elementos atuais que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sustentando que o decreto prisional teria convertido a gravidade abstrata do delito em razão automática para encarceramento.

A alegação, todavia, não se harmoniza com o conteúdo dos atos processuais posteriormente juntados. O fundamento cautelar não foi construído sobre abstrações. Ao contrário, decorreu da gravidade concreta do modus operandi e do risco diretamente associado à forma de atuação atribuída ao paciente, especialmente em relação à segurança da ofendida.

Nessas circunstâncias, a contemporaneidade da medida também se mostra preservada. Os fatos são recentes, a ação penal ainda se encontra em fase inicial e não há, até o momento, notícia de alteração substancial do contexto que autorizou a custódia. A preservação da prisão, assim, não se apresenta dissociada da realidade processual atual.

A par disso, não procede, nesta via, a pretensão de afastar a plausibilidade da imputação penal por meio do reconhecimento da atipicidade da conduta.

A defesa sustenta que os fatos não configurariam crime de ameaça, por retratarem mero entrevero ou manifestação proferida sob ânimos exaltados, invocando doutrina no sentido de que a ameaça penalmente relevante exige seriedade, aptidão intimidativa e dolo específico de incutir temor.

A premissa teórica, em abstrato, é correta.

Ocorre que ela não resolve a controvérsia submetida a exame.

Em primeiro lugar, porque o objeto principal da ação penal de origem não é o delito de ameaça, mas a suposta prática do crime de tortura previsto no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/1997.

Em segundo, porque as falas ameaçadoras descritas nas peças não aparecem isoladas, em contexto de simples altercação verbal, mas inseridas em narrativa de violência física reiterada e de coação para obtenção de informação, o que esvazia, ao menos por ora, a tese de mera incontinência verbal ou simples bravata.

Em terceiro, porque a avaliação precisa sobre teor, contexto, seriedade e aptidão intimidativa dessas manifestações exige exame aprofundado das declarações da vítima, dos policiais e de demais elementos de prova, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

A mesma razão conduz ao afastamento, neste momento, da tese de inexistência de tortura. A defesa afirma que eventual conduta reprovável não se confunde com o tipo penal previsto na Lei nº 9.455/1997, insistindo na ausência de prova do especial fim de agir, na falta de demonstração de sofrimento físico ou mental intenso e na impropriedade de se banalizar crime de extrema gravidade a partir de versões unilaterais ainda não submetidas ao contraditório.

Trata-se de argumentação que, embora juridicamente relevante para o julgamento de mérito da ação penal, não pode ser acolhida nesta sede para trancar a persecução ou para, de modo reflexo, invalidar a prisão preventiva, pois a controvérsia demanda incursão vertical no conjunto fático-probatório.

Os documentos atualmente disponíveis apontam, em tese, para cenário diverso do retratado pela defesa.

A narrativa acusatória atribui ao paciente o uso de facão e aparelho de choque, a imposição de sofrimento físico mediante agressões e descargas elétricas, e a finalidade de compelir a vítima a informar paradeiro de objetos supostamente subtraídos.

Há, ainda, referência a atendimento médico com constatação de lesões compatíveis e à apreensão do instrumento de choque. Diante desse panorama, não há como reconhecer, de plano, manifesta atipicidade da conduta.

É importante sublinhar que
habeas corpus
não se presta, como regra, ao exame aprofundado de teses absolutórias que dependam de cotejo minucioso da prova oral, documental e pericial.

A defesa, ao alegar inexistência do especial fim de agir, insuficiência probatória, ausência de intensidade lesiva compatível com tortura e descaracterização da ameaça, pretende, em essência, obter nesta via conclusão típica de mérito absolutório ou desclassificatório.

Tal providência exigiria aferir credibilidade de versões, contexto relacional entre acusado e vítima, conteúdo integral dos depoimentos policiais, robustez do acervo médico-pericial e exata dinâmica temporal dos acontecimentos, o que supera os estreitos limites cognitivos do
writ
.

Não se identifica, portanto, situação excepcionalíssima de flagrante atipicidade ou absoluta ausência de justa causa que autorize intervenção prematura desta Corte.

A defesa também argumenta não haver invasão de domicílio, por se tratar de imóvel em que ainda permaneceriam bens do paciente, e assevera que ele não ofereceu resistência à condução policial, conforme menção a supostos depoimentos dos policiais militares.

Tais argumentos, porém, não possuem aptidão para infirmar o fundamento cautelar tal como delineado. A controvérsia central não reside em eventual resistência à prisão, nem na qualificação jurídica autônoma de ingresso em imóvel, mas na gravidade concreta dos atos violentos narrados e no risco deles derivado.

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, inexistência de resistência física à condução policial, isso não neutralizaria, por si só, a descrição de agressões anteriores imputadas ao paciente.

Do mesmo modo, a discussão sobre titularidade possessória do local ou sobre a configuração de eventual crime patrimonial ou violação de domicílio não altera o núcleo fático utilizado para justificar a preventiva.

No tocante às condições pessoais favoráveis, tampouco assiste razão à impetração.

É certo que a defesa trouxe elementos que, em tese, merecem consideração: o paciente possuiria residência fixa, profissão lícita, atuação como instrutor de parapente, inserção social, histórico esportivo e vínculo familiar relevante, inclusive com participação no cuidado de avó idosa diagnosticada com demência.

Não ignoro a importância desses fatores, sobretudo no âmbito de decisões cautelares, em que se exige constante ponderação entre necessidade processual e máxima preservação possível da liberdade.

Nada obstante, tais circunstâncias não bastam, isoladamente, para afastar prisão preventiva fundada em dados concretos do caso.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive referida no parecer ministerial, é firme no sentido de que primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos sociais favoráveis não têm o condão de, por si sós, neutralizar a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos relacionados ao art. 312 do CPP.

Em outras palavras, predicados subjetivos positivos são relevantes, mas não operam como salvo-conduto automático diante de quadro fático que, em análise preliminar, revela violência acentuada e risco concreto à vítima.

Também a invocação da situação humanitária familiar, notadamente o auxílio prestado à avó idosa e enferma, embora mereça registro e consideração, não se mostra suficiente, nesta fase, para revogar a prisão.

O sistema processual penal não é insensível a circunstâncias pessoais de gravidade humana. Entretanto, a tutela da dignidade familiar, por mais importante que seja, não autoriza por si só o relaxamento ou a revogação de custódia cautelar regularmente fundamentada, salvo em hipóteses legalmente previstas ou quando demonstrada manifesta desnecessidade da prisão, o que não se verifica nos autos.

A peça defensiva, nesse ponto, agrega dado valorativo relevante, mas não supera os fundamentos concretos que legitimaram a segregação.

Resta examinar o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A defesa postula comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, monitoramento eletrônico e outras providências que o Tribunal entenda cabíveis.

Em tese, a lógica do sistema cautelar brasileiro impõe mesmo preferência por medidas menos gravosas sempre que suficientes e adequadas. A prisão preventiva deve ser
ultima ratio
.

Não obstante, a aferição da suficiência das cautelares alternativas deve ser feita à luz do caso concreto, e não em abstrato. Aqui, o contexto descrito nos autos indica, em exame de cognição não exauriente, quadro de violência direcionada à vítima, com emprego de instrumentos aptos a causar lesões, perseguição em via pública e continuidade de ameaças até a intervenção policial.

Diante desse cenário, não se revela irrazoável a conclusão de que medidas menos gravosas seriam, ao menos por ora, insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado, especialmente quanto à preservação da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida.

Ante o exposto, conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.